Tribunal: TJPA
Processo: 0824258-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824258-54.2017.8.14.0301
APELANTE: REGINA LUCIA DE BARROS BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA EFETIVA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO PELO PERÍODO DE JUNHO DE 2013 A AGOSTO DE 2015. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO INTERREGNO MENCIONADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DE JUSTIFICATIVA LEGAL PARA O NÃO-COMPARECIMENTO. QUITAÇÃO QUE IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPORTA NO DESCABIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGINA LÚCIA DE BARROS BRAGA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face do
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
, determinando o seguinte (id nº 4073747):

“Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º)”.

Em suas razões recursais (id nº 4073750), a apelante relata os fatos, esclarecendo que
é servidora pública e que busca com a ação ver reconhecido o seu direito ao pagamento de sua remuneração referente ao período de junho de 2013 a agosto de 2015 cujo pagamento foi suspenso injustificadamente.

Esclarece, com o fim de justificar o pedido de reforma da sentença, que no âmbito administrativo foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar justamente para apurar a alegação de abandono de cargo, sendo que na ocasião a comissão processante do PAD chegara à conclusão de que não houve a intenção de abandono do cargo, motivo pelo qual aplicou-se apenas a pena de repreensão.

Defende, assim, que não havendo o abandono do cargo pelo servidor, o Estado do Pará não poderia ter suspendido o pagamento dos vencimentos questionados, já que não conseguiu provar que houve a intenção de abandono.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de acolher seu pedido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 4073753) explicando que a apelante esteve no gozo de licença saúde, comparecendo às perícias até 31/12/2011, porém, a partir dessa data, deixara de comparecer à perícia e também não solicitou a prorrogação da licença, violando o disposto nos art. 81 a 83 da Lei 5.810/94.

Afirma que constatada a falta ao serviço, foi determinada a suspensão do pagamento da remuneração da recorrente por falta de comprovação de prorrogação de licença saúde, afirmando que o não pagamento da remuneração se deu no estrito cumprimento do art. 124 do RJU.

Defende, ademais, que a mera negativa de pagamento de verba salarial não é suficiente para caracterizar dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id nº 4142121).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4483763).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente os seus pedidos de danos materiais e morais em face do Estado, sob a alegação de ter sido ilegal a suspensão do pagamento dos seus salários durante o período que deixou de trabalhar, visto que, ao ser instaurado um Processo Administrativo Disciplinar – PAD contra si, restou concluído que não se configurou o abandono referido, sugerindo-se apenas a aplicação da pena de suspensão.

Portanto,
cinge-se a demanda sobre suposto direito da autora, ora apelada, de receber a sua remuneração do período de junho de 2013 a agosto de 2015 por ter deixado de comparecer ao trabalho para exercer suas funções no cargo de auxiliar técnico na Secretaria de Estado de Assistência Social.

Sobre o tema, em que pese o salário ser um direito social do trabalhador, instituído na Constituição Federal e intimamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se que, no presente caso, a apelante não foi capaz de apresentar nenhum argumento concreto e convincente que justifique o direito de pleitear o recebimento dos salários do período acima mencionado.

Cumpre ressaltar que o simples fato de a questão ter sido apurada através de PAD e ter se chegado à conclusão de que não restou demonstrada a intenção de abandono do cargo pela recorrente não lhe garante, automaticamente, ao recebimento dos salários pelo período que deixou de trabalhar.

Isso porque a própria Portaria nº 1619, de 11 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda (v. id nº 4073735 – fls. 25/26), ao aplicar a pena de repreensão em desfavor da apelante destaca que ela não faria jus ao recebimento dos seus rendimentos no período de junho/2013 a março/2015 por não ter ocorrido a devida contraprestação.

Assim, os danos materiais aduzidos não restaram comprovados nos autos, já que a recorrente de fato não desempenhou as atribuições inerentes ao cargo durante esse período de 2013 a 2015 e não possuía licença-saúde, de maneira que não pode ser agraciada com a contrapartida pecuniária correspondente ao período em que não estava laborando, pois o pagamento da remuneração e as demais vantagens do servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo sob pena de enriquecimento sem causa.

Sobre o assunto, inclusive, existe jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios no sentido até da desnecessidade de prévio procedimento administrativo para que ocorra a suspensão do pagamento do salário, “verbis”:

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGALIDADE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. A teor do art. 40 da Lei n. 8.112/90, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Em outras palavras, a remuneração que o servidor recebe é a contrapartida a que faz jus pela efetiva atividade exercida. Nesse quadro, estando o servidor preso, justifica-se a suspensão do pagamento dos vencimentos (STJ, REsp n. 413398, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04.06.02; TRF da 1ª Região, AC n. 200142000001314, Rel. Juíza Fed. Rogéria Maria Castro Debelli, j. 28.09.11; TRF da 2ª Região, AC n. 200751018073820, Rel. Des. Fed. Reis Friede, j. 02.09.09; TRF da 3ª Região, AI n. 00316495620034030000, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, j. 13.03.05).

2. O art. 44, I, da Lei n. 8.112/90 dispõe que o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Os arts. 97 e 102 da referida Lei, ao disporem sobre ausências e afastamentos justificados do servidor público, não preveem a hipótese de prisão cautelar. Assim, à míngua de efetivo exercício do cargo público, inexiste direito líquido e certo à percepção de remuneração.

3. A afirmação do impetrante de violação a dispositivos legais e constitucionais não merece prosperar. Conforme ponderou o MM. Juízo a quo, a suspensão do pagamento independe de instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que as faltas injustificadas (que não se confundem com inassiduidade habitual ou abandono de cargo) não constituem infração disciplinar.

4. Apelação do impetrante não provida.

(AMS 00035727120114036106, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/07/2016).

Diante disso, não há que se falar também em direito à indenização por danos morais, visto que, pelo que se deduz dos autos, a recorrente sequer foi tomada de surpresa pelo ato de suspensão dos seus rendimentos, já que sendo servidora pública sabia das consequências de sua postura, não se mostrando razoável, por outro lado, que o servidor público permaneça recebendo sua remuneração sem que preste a devida contraprestação, ou seja, efetivamente cumpra o serviço de acordo com sua carga horária.

Dessa forma, necessário frisar que o apelado agiu com acerto ao suspender os vencimentos da servidora, ora recorrente, pois o simples fato desta ocupar o cargo de auxiliar técnico não lhe dava o direito de fazer o trabalho da forma que melhor lhe aprouvesse, deixando, inclusive, de comparecer ao trabalho por longo período sem que houvesse uma justificativa plausível para tal, conforme informam os autos.

Nesse sentido, tenho como legítimo o ato administrativo impugnado, posto que justificada a suspensão dos vencimentos da recorrente, de modo que não se encontram presentes, no caso, os requisitos necessários à caracterização do dano moral, necessários para o deferimento da indenização pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2021